Tribunal: STF
Processo: RE 279465
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
MULTA. CPC, art. 535, parágrafo único.
I. - Inocorrência dos pressupostos dos embargos de declaração. CPC,
art. 535, I e II. Embargos protelatórios. Imposição de multa. CPC,
art. 538, parág. único.
II. - Embargos rejeitados.